Tribunal: CARF
Processo: 10930.726588/2022-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO E PROCESSO JUDICIAL COM OBJETOS DISTINTOS. NÃO CONCOMITÂNCIA. PROSSEGUIMENTO NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
A propositura pelo contribuinte, de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda Pública com objeto distinto do tratado no processo administrativo fiscal, não implica renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso interposto, sendo cabível a apreciação da matéria constante no processo administrativo pelo órgão de julgamento administrativo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade no lançamento devidamente motivado, lavrado por autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, do qual o Contribuinte foi regularmente cientificado, sendo-lhe possibilitada a apresentação de defesa.
COFINS. FALTA/INSUFICIÈNCIA DE RECOLHIMENTO.
Apurada a falta ou insuficiência de recolhimento da contribuição para a COFINS, nos prazos previstos na legislação tributária, é devida sua cobrança com os encargos legais correspondentes.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. HIPÓTESES.
As hipóteses para a apuração de créditos da contribuição ao PIS/COFINS são apenas aquelas previstas nos artigos 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
ÔNUS DA PROVA.
Consoante o disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972, é ônus da impugnante comprovar a veracidade de suas alegações. Logo, cabe ao sujeito passivo apresentar prova dos fatos alegados, por meio de documentos hábeis a demonstrar o direito alegado e afastar a imputação da irregularidade apontada.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. EFEITOS.
Deve-se considerar não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo sujeito passivo, consolidando-se administrativamente o crédito tributário correspondente ao valor apurado como principal, uma vez que não há controvérsia quanto a sua exigência.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.726588/2022-00
ACÓRDÃO
3201-012.602 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BR VIDA - ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR S/S
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO E PROCESSO JUDICIAL COM OBJETOS
DISTINTOS. NÃO CONCOMITÂNCIA. PROSSEGUIMENTO NAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
A propositura pelo contribuinte, de ação judicial de qualquer espécie
contra a Fazenda Pública com objeto distinto do tratado no processo
administrativo fiscal, não implica renúncia às instâncias administrativas, ou
desistência de eventual recurso interposto, sendo cabível a apreciação da
matéria constante no processo administrativo pelo órgão de julgamento
administrativo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade no lançamento devidamente motivado, lavrado por
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, do qual
o Contribuinte foi regularmente cientificado, sendo-lhe possibilitada a
apresentação de defesa.
COFINS. FALTA/INSUFICIÈNCIA DE RECOLHIMENTO.
Apurada a falta ou insuficiência de recolhimento da contribuição para a
COFINS, nos prazos previstos na legislação tributária, é devida sua
cobrança com os encargos legais correspondentes.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. HIPÓTESES.
As hipóteses para a apuração de créditos da contribuição ao PIS/COFINS
são apenas aquelas previstas nos artigos 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003.
ÔNUS DA PROVA.
Fl. 11162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.602 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.726588/2022-00
2
Consoante o disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972, é ônus
da impugnante comprovar a veracidade de suas alegações. Logo, cabe ao
sujeito passivo apresentar prova dos fatos alegados, por meio de
documentos hábeis a demonstrar o direito alegado e afastar a imputação
da irregularidade apontada.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. EFEITOS.
Deve-se considerar não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente
contestada
pelo
sujeito
passivo,
consolidando-se
administrativamente o crédito tributário correspondente ao valor apurado
como principal, uma vez que não há controvérsia quanto a sua exigência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por preclusão, e, na parte conhecida, por rejeitar as preliminares
arguidas e, no mérito, em lhe dar parcial provimento para cancelar a exigência de multa e juros
sobre o valor correspondente ao depósito judicial parcial.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao(substituto), Rodrigo Pinheiro Lucas
Ristow, Fabiana Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente). Ausente a conselheira Barbara Cristina
de Oliveira Pialarissi, substituída pelo conselheiro Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário.
Fl. 11163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.602 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.726588/2022-00
3
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Cuida-se de impugnação (fls. 10.529/10.564) em face de lançamento fiscal a título
de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) no montante
de R$ 26.422.385,81, incluídos tributo, multa proporcional e juros de mora, estes
calculados até 10/2022 (fls.
10.491/10.517).
Relata a autoridade fiscal (fls. 10.396/10.417) que o sujeito passivo adotou em
todo o período sob fiscalização o regime cumulativo para apuração dos valores
devidos a título de Programa de Integração Social – PIS e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS, ainda que inexistente alguma
hipótese (art. 10 da Lei no 10.833/2003) que autorizasse a utilização do regime
cumulativo para apuração dessas contribuições.
Aponta que desde a sétima alteração contratual, realizada em 10/03/2005, o
objeto social da empresa era “serviços de atendimento médico pré-hospitalar” e a
partir da décima sexta alteração contratual, em 13/06/2013, o objeto social foi
alterado para “serviços de atendimento pré-hospitalar” e que no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ o sujeito passivo informou os seguintes
códigos CNAE 8621-6-02 – Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto
por UTI móvel; e 8621-6-01 – UTI móvel.
Consigna que nos contratos de prestação de serviços apresentados no curso do
procedimento fiscal, restaria claro e inconteste que a atividade exercida pelo
sujeito passivo no período fiscalizado foi a de prestação de serviços de
atendimento pré-hospitalar por meio de veículos(ambulâncias) equipados ou não
com UTI móvel.
Assevera que o sujeito passivo nunca exerceu a atividade de hospital, pronto-
socorro, clínica médica, odontológica, de fisioterapia e de fonoaudiologia, ou
laboratório de anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas.
Anota que restou caracterizada que a apuração da COFINS realizada pelo sujeito
passivo com base na Lei no 9.718/1998 (regime cumulativo) no período fiscalizado
não encontra respaldo legal, aplicando-se às receitas o regime não cumulativo
implementado pela Lei no 10.833/2003.
Menciona que verificou contabilmente a devolução de algumas aquisições para as
quais houve solicitação de créditos, porém não houve o respectivo estorno.
Assim, efetuou os estornos dos créditos com base nesses valores nos períodos de
apuração das devoluções, conforme consta no Anexo VI do TVF.
Relativamente aos créditos glosou os relativos a: I) duas notas fiscais e a
devoluções de algumas aquisições para as quais houve solicitação de créditos
(Anexo V do TVF); II) alguns dos serviços registrados na conta MANUTENÇÃO DE
MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS,
porque
não
atenderiam
aos
critérios
de
Fl. 11164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.602 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.726588/2022-00
4
essencialidade e relevância nos termos do Parecer Normativo COSIT/RFB 05/2018
(Anexo V do TVF) e descontos em folha de pagamento nos meses de janeiro de
2012 e maio a dezembro de 2012 e por baixa de nota fiscal em outubro de 2017
(Anexo VI do TVF); III) ajustes e/ou estorno de depreciação registrada em
duplicidade, sem que houvesse a respectiva dedução da base de cálculo dos
créditos no período; IV) notas fiscais em duplicidade relativas ao período de
apuração dezembro de 2011, as quais perfazem o montante de R$33.557,66; V)
custos por reembolso de terceiros, para os quais não houve respectivo estorno
dos créditos; VI) alguns dos serviços registrados na conta MANUTENÇÃO DE
VEÍCULOS. Não atenderiam aos critérios de essencialidade e relevância nos
termos do Parecer Normativo COSIT/RFB 05/2018; VII) lançamentos de estornos
por devolução de mercadoria e reembolso de despesas para os quais não houve o
respectivo estorno dos créditos (constam no Anexo VI do TVF); VIII) locação e
manutenção de software, plotagem de ambulâncias, despachante, testes
aplicados
em
colaboradores,
monitoramento
e
vigilância
patrimonial,
recrutamento e seleção de colaboradores, serviços advocatícios, plataforma de
compra de medicamentos e confecção de crachás;
IX) lançamentos contábeis de baixa de adiantamento sem a respectiva emissão de
nota fiscal por parte do fornecedor e/ou em situação de inatividade na RFB no
período (informada pelo próprio fornecedor); X) serviços de Desentupimento de
Rede de Esgoto, Monitoramento de Vigilância Patrimonial, Recrutamento e
Seleção de Colaboradores e Serviço de Guincho não seriam vinculados
diretamente ao tipo de serviço prestado e não atenderiam os requisitos de
essencialidade e relevância previstos na legislação; e XI) Serviços Contábeis e
Advocatícios, Monitoramento de Vigilância Patrimonial, Recrutamento e Seleção
de Colaboradores, entre outros constantes no Anexo III do TVF, seriam
relacionados às atividades normais da empresa e não seriam vinculados
diretamente ao tipo de serviço prestado pela empresa. Não atenderiam os
requisitos de essencialidade e relevância previstos na legislação e não são
passíveis de aproveitamento de créditos.
Inconformado, apresentou o contribuinte peça impugnatória (fls. 1.529/1.564),
onde:
Inicia dizendo que é uma pessoa jurídica que desenvolve seu objeto social na área
da saúde, especializando-se no atendimento pré-hospitalar, notadamente no
âmbito do resgate médico em rodovias no país, e seus objetos sociais são
classificados no Cadastro Nacional de Atividades Econômicas – CNAE nos
seguintes códigos: a) 86.21-6-02 – Serviços móveis de atendimento a urgências,
exceto UTI móvel; e b) 86.21-6-010 - UTI móvel.
Informa que ajuizou mandado de segurança a fim de que fosse determinado ao
Delegado da Receita Federal em Curitiba – PR que se abstivesse de exigir da
sociedade Impetrante o recolhimento da COFINS, da qual estaria isenta nos
Fl. 11165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.602 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.726588/2022-00
5
termos do art. 6o, inciso II, da Lei Complementar n.o 70/91. O processo tramitou
nos autos de n.o 2000.70.00.005514-3, perante a 8a Vara Federal de Curitiba/PR.
Cita que ao final, 29 de outubro de 2004, transitou em julgado decisão
monocrática proferida pelo STJ dando provimento ao Recurso Especial da
Impetrante.
Reporta que Ação Rescisória ajuizada pela União (Fazenda Nacional), em 8 de
julho de 2006, com mérito apreciado em 23 de novembro de 2016, obteve êxito e
efetivamente rescindiu a decisão transitada em julgado nos autos n.o
2000.70.00.005514-3, e que o acórdão transitou em julgado somente em 16 de
agosto de 2018. Transcreveu ementa.
Ressalta que a rescisão produziu efeitos ex tunc, ou seja, também para o passado
e, em contrapartida, permitiu que não fossem acrescidos nem multa, nem juros
sobre o valor devido.
Menciona que ajuizou Ação Declaratória que tramita nos autos de n.o 5029168-
18.2021.4.04.7003 cujo objeto é “a declaração do direito da Autora recolher a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS pela
sistemática cumulativa, em respeito ao art. 10, XIII, “a” da Lei 10.833/2003 c/c. o
art. 196 da CF”. Complementa “...embora a autuação impugnada vise a cobrança
da COFINS não-cumulativa não recolhida (01/2010 a 02/2013) e a ser
complementada(03/2013 a 01/2018), o direito ao recolhimento pela sistemática
cumulativa não será abordado nesta defesa”.
Contra o auto de infração suscita, preliminarmente, nulidade do lançamento
tributário, posto que, haveria decadência do período que compreende as
competências de 01/2010 a 12/2016.
Aduz que uma vez ajuizada a Ação Rescisória n.o 3638, a Fazenda Nacional
poderia e deveria ter realizado o lançamento para evitar a decadência se
realmente pretendia cobrar a integralidade do período que compreende a
autuação. A correta aplicação do art. 173, I do CTN imporia que se decaído
qualquer crédito anterior à competência de 01/2017. Partiria de uma premissa
equivocada o entendimento com base no Parecer PGFN/CRJ/No 2740/2008.
Ainda como preliminar, suscita nulidade do lançamento, da aplicação da multa de
ofício e da incidência de SELIC após a realização de depósito judicial em relação ao
período de 01/2017 a 01/2018 nos autos de n.o 5029168-18.2021.4.04.7003.
Defende que o período citado estaria com sua exigibilidade suspensa nos termos
do art. 151, II do CTN.
Segue: “Não sendo esse o entendimento, o que é levantado somente por amor ao
debate, ao menos deve ser abatido da cobrança o valor já depositado em juízo,
haja vista que, a depender de o resultado da demanda de autos n.o 5029168-
18.2021.4.04.7003, ele será convertido em renda em favor da União Federal.”
Insurge-se contra as glosas dos créditos, nos termos seguintes:
Fl. 11166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.602 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.726588/2022-00
6
3.4.1. MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIAS Aduz que a manutenção de ambulâncias
seria insumo essencial para o desenvolvimento de sua atividade, e que sem
nenhuma justificativa teriam sido glosados créditos referentes às Notas Fiscais
listadas no Anexo 7 da autuação. Defende que em respeito ao art. 3o, II da Lei
10.833/2003 c/c.
o REsp n.o 1.221.170/PR as glosas devem ser anuladas.
3.4.2. GUINCHO DE VEÍCULOS Consigna que no regular exercício de sua atividade,
tem que arcar com os custos de guincho de seus veículos que, porventura,
tenham problemas mecânicos ao longo da prestação do serviço.
Defende, mesmo que não se considere tal custo como essencial na prestação do
serviço, não há como se negar que, no mínimo, ele é relevante haja vista que,
embora não indispensável à prestação do serviço, ele é fundamental em virtude
das singularidades dos serviços prestados pela Impugnante.
3.4.3. TRANSPORTE DE PACIENTES Aponta que no item 12 do Parecer Normativo
COSIT/RFB n.o 5/2018, a Receita Federal do Brasil expressamente reconheceria o
direito ao crédito quando, na prestação do serviço, haja a subcontratação de
outra pessoa jurídica para a realização de parcela dessa prestação.
Sustenta que de forma equivocada, teriam sido glosados insumos de
subcontratação de terceiros para a realização de transporte de pacientes,
conforme Anexo 11.
3.4.4. COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES Apregoa que a autoridade
administrativa teria expressamente reconhecido que serviços de Coleta de
Resíduos de Serviços de Saúde tem o condão de gerar crédito para a empresa.
Contudo, teria realizado a glosa desses mesmos serviços em outras Notas Fiscais e
sem nenhuma justificativa plausível. Acrescenta que a essencialidade de tal
serviço na sua atividade seria evidente. O correto descarte desses materiais seria
uma imposição legal.
3.4.5. ANÁLISE E GESTÃO DE QUALIDADE Cita o trecho do Parecer Normativo
Cosit/RFB n.o 5/2018 “deve-se salientar que, por vezes, a legislação específica de
alguns setores exige a adoção pelas pessoas jurídicas de medidas posteriores à
finalização da produção do bem e anteriores a sua efetiva disponibilização à
venda, como ocorre no caso de exigência de testes de qualidade a serem
realizados por terceiros”.
Diz que além deste respaldo de norma administrativa, não haveria como negar
que, no serviço prestado pela empresa seria relevante que se desenvolvam testes
e controles de qualidade.
Por se tratar de uma área da saúde, diretamente relacionada à manutenção da
vida.
3.4.7. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA Reporta-se ao item 9.1 do Parecer
Normativo n.o 5/2018 que prescreve “neste caso(contratação de pessoa jurídica
Fl. 11167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.602 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.726588/2022-00
7
fornecedora de mão de obra), desde que os serviços prestados pela pessoa
jurídica contratada sejam considerados insumo nos termos decididos pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça e aqui explanados e inexistam
outros impedimentos normativos, será possível a apuração de créditos em relação
a tais serviços” Suscita que haveria violenta afronta à norma administrativa em
relação à glosa de diversas terceirizações de mão de obra, listadas no Anexo 12.
3.4.8. DEMAIS GLOSAS A SEREM ANULADAS Defende que serviços contábeis e
advocatícios, monitoramento e vigilância patrimonial, recrutamento e seleção de
colaboradores, publicidade e propaganda e dedetização e limpeza seriam
essenciais e relevantes ao desenvolvimento da atividade. Alguns seriam
decorrentes exigências legais para a regular operacionalização da empresa.
3.4.9. NOTAS FISCAIS N.o 4 (14/06/2017) E 10.155 (04/02/2016)Menciona que ao
longo do Anexo V do auto de infração foram listadas diversas Notas Fiscais em
que os créditos foram glosados com a justificativa de que “não foi possível
identificar o CNPJ para verificação do CNAE”.
Diz que parte delas não foi apresentada em virtude da ausência de dever de
guarda detidamente narrada no item 3.5. Mas que duas foram encontradas após
o procedimento fiscalizatório e, em respeito ao princípio da verdade real que
norteia os processos administrativos, devem ser consideradas neste momento.
3.5. DEVER DE GUARDA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA AO LONGO DO PAF N.o
13033.191547/2021-11 – ART. 195, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN Em relação a este
item apresenta os argumentos seguintes:
Importante ressaltar que, embora o art. 195, parágrafo único do CTN se utilize da
expressão “prescrição”, tanto a prescrição, como a decadência, são causas
extintivas do crédito tributário, nos termos do art. 156, V do mesmo códex.
Assim, são corretas as palavras do supracitado autor quando afirma que a
constituição da decadência também acarreta na extinção do dever de guarda do
contribuinte.
A respeito da constituição da decadência uma detida exposição já foi realizada no
tópico 3.2 de modo que, neste momento, basta asseverar que ela se operou sobre
qualquer competência anterior a janeiro de 2017.
Ora, ocorre que ao longo do procedimento fiscal n.o 13033.1914547/2021-11, em
verdadeiro abuso de direito, o Ilmo. Auditor Fiscal realizou a fiscalização do
período que compreende janeiro de 2010 a janeiro de 2018. Por evidente que,
não havendo mais a obrigação legal de guarda, a Impugnante não detinha a posse
de muitos dos documentos solicitados.
Mesmo assim, imbuída de boa-fé – até porque não tem nada a esconder – a
Impugnante apresentou a documentação de período cuja decadência já havia se
operado que ainda detinha a posse. Não obstante, isso não quer dizer que a
autoridade administrativa tinha direito de exigi-lo e, ao fazê-lo, descumpriu
Fl. 11168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.602 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.726588/2022-00
8
mandamento expresso no art. 195, parágrafo único do CTN c/c. art. 37, caput da
Constituição Federal.
(...)Logo, não há que se falar na ausência de apresentação de documentação por
parte da Impugnante haja vista que, ao longo do PAF n.o 13033.1914547/2021-11,
ela apresentou toda e qualquer documentação do período em que a decadência
não estava constituída. Da simples leitura do procedimento resta evidenciado
que, diante das solicitações realizadas, foram apresentados:
(...)Tal fato, por si só, já importa na ausência de qualquer conduta ilícita da
Impugnante ao longo do procedimento fiscalizatório e, em consequência, na
nulidade da Representação Fiscal para Fins Penais indevidamente lavrada pela
autoridade administrativa.
Insurge-se contra a representação fiscal para fins penais arguindo nulidade dela.
Apresenta os argumentos que entende pertinentes.
Por fim, requer:
a) aplicação da Súmula n.o 1 do CARF aos presentes autos e, em consequência, o
conhecimento da presente Impugnação;
b) seja declarada a decadência e, consequentemente, anulado o auto de infração
do período de 01/2010 a 12/2016, conforme fundamentos detidamente expostos
no item 3.2, em respeito ao art. 173, I do CTN;
c) seja anulada a multa de ofício, incidência da SELIC após 02/2022 e o principal
cobrado na autuação em relação ao período que compreende 01/2017 a 01/2018
em virtude do depósito judicial do valor integral realizado nos autos de n.o
5029168-18.2021.4.04.7003, conforme fundamentos detidamente expostos no
item 3.3, em respeito ao art. 151, II do CTN;
d) subsidiariamente ao item II, seja abatido o valor depositado em juízo em
relação ao período que compreende 01/2017 a 01/2018, pois, caso a impugnante
seja vencida nos autos de n.o 5029168-18.2021.4.04.7003, o valor será convertido
em renda em favor da União Federal;
e) sejam anuladas as glosas listadas no anexo V do auto de infração, conforme
fundamentos detidamente expostos no item 3.4, em respeito ao art. 3o, II da Lei
n.o 10.833/2003 c/c. REsp n.o 1.221.170/PR;
f) seja anulada a representação para fins penais, em virtude do que foi
detidamente exposto nos itens 3.5 e 3.6 e em respeito ao art. 195, parágrafo
único do CTN c/c.
5o, II e 6o da Portaria da RFB n.o 1.750/2018; e g) sejam admitidas todas as provas
admitidas em direito, em especial, a prova documental.
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito
tributário, conforme ementa do Acórdão 102-004.964 – 3a TURMA/DRJ02 apresenta o seguinte
resultado:
Fl. 11169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.602 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.726588/2022-00
9
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/01/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO E PROCESSO JUDICIAL COM OBJETOS DISTINTOS.
NÃO CONCOMITÂNCIA. PROSSEGUIMENTO NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
A propositura pelo contribuinte, de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com objeto distinto do tratado no processo administrativo fiscal,
não implica renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual
recurso interposto, sendo cabível a apreciação da matéria constante no processo
administrativo pelo órgão de julgamento administrativo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade no lançamento devidamente motivado, lavrado por autoridade
competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, do qual o Contribuinte foi
regularmente cientificado, sendo-lhe possibilitada a apresentação de defesa.
COFINS. FALTA/INSUFICIÈNCIA DE RECOLHIMENTO.
Apurada a falta ou insuficiência de recolhimento da contribuição para a COFINS,
nos prazos previstos na legislação tributária, é devida sua cobrança com os
encargos legais correspondentes.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. HIPÓTESES.
As hipóteses para a apuração de créditos da contribuição ao PIS/COFINS são
apenas aquelas previstas nos artigos 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
ÔNUS DA PROVA.
Consoante o disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972, é ônus da
impugnante comprovar a veracidade de suas alegações. Logo, cabe ao sujeito
passivo apresentar prova dos fatos alegados, por meio de documentos hábeis a
demonstrar o direito alegado e afastar a imputação da irregularidade apontada.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. EFEITOS.
Deve-se considerar não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo sujeito passivo, consolidando-se administrativamente o crédito
tributário correspondente ao valor apurado como principal, uma vez que não há
controvérsia quanto a sua exigência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de impugnação, alegando em síntese:
a) Decadência do período de 01/2010 a 12/2016;
b) Anulação da multa de ofício e de juros em virtude do depósito judicial;
Fl. 11170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.602 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.726588/2022-00
10
c) Anulação das glosas realizadas por serem insumos; e
d) Anulação da representação para fins penais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos de admissibilidade
pertinentes, portanto dele conheço.
Da matéria não Impugnada
Se tomarmos o Recurso Voluntário e a Impugnação apresentados veremos que não
há neles contestação das glosas relativas a: i) devolução de algumas aquisições para as quais
houve solicitação de créditos, sem o respectivo estorno; ii) descontos em folha de pagamento nos
meses de janeiro de 2012 e maio a dezembro de 2012 e de estorno por baixa de nota fiscal em
outubro de 2017; iii) lançamentos de ajustes e/ou estorno de depreciação registrada em
duplicidade; e iv) locação e manutenção de software, plotagem de ambulâncias, despachante,
testes aplicados em colaboradores, plataforma de compra de medicamentos e confecção de
crachás.
A matéria não expressamente contestada é considerada não impugnada, nos
termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo definitiva a exigência no
que se refere a esta parte do lançamento na esfera administrava.
Nesses termos, com relação às matérias listadas acima, ainda que não seja possível
a cobrança imediata do crédito tributário em face da arguição de decadência aduzida pelo
contribuinte, está preclusa a matéria na esfera administrativa.
Da concomitância
O processo 5029168-18.2021.4.04.7003 é o procedimento comum, por meio do
qual a interessada requer a declaração do direito de recolher a COFINS pelo Regime Cumulativo e
que estaria amparada no art. 10, XIII, "a", da Lei 10.833/2003 (fl. 10992).
De acordo com o Parecer Normativo COSIT no 07/2014, ocorre a concomitância
entre o processo administrativo fiscal e o processo judicial quando houver identidade de objetos,
ou seja, quando forem verificadas as mesmas partes, a mesma causa de pedir (fundamentos de
fato e de direito) e o mesmo pedido nos dois processos.
Análise de tudo o que consta dos autos permite inferir que os pedidos feitos na
impugnação são distintos daquele requerido na petição inicial. Portanto, entendo que não há
concomitância entre o processo administrativo e o judicial.
Fl. 11171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.602 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.726588/2022-00
11
Da Decadência
A recorrente alega que o lançamento de ofício referente aos períodos de apuração
01/2010 ao 12/2016 estão decaídos, mesmo se considerar o Parecer PGFN/CRJ/No 2740/2008,
visto que poderia ter lançado o crédito com a intenção de prevenir a decadência.
Todavia tal alegação não deve prosperar, visto que por ser uma situação atípica não
pode ser utilizada a legislação comum, sendo necessário a utilização do quanto apresentado no
Parecer PGFN/CRJ/No 2740/2008, o qual tem a seguinte ementa:
“Natureza declaratória e eficácia retroativa da decisão judicial que, em juízo
rescisório, julga procedente ação rescisória. Consequências em relação à cobrança
de créditos tributários. Necessidade de observância, em cada caso, do prazo
decadencial incidente.
1. Ocorrendo a rescisão de decisão judicial declaratória de inexistência de relação
jurídica tributária, e sendo proferida outra decisão, em seu lugar, agora julgando
existente tal relação, o Fisco recobra o direito de lançar os créditos tributários
relativos aos fatos geradores ocorridos no curso da ação originária, desde que
esse direito ainda não tenha sido fulminado pela decadência. O fluxo do prazo
decadencial, que havia sido suspenso a partir do trânsito em julgado da decisão
judicial declaratória de inexistência da relação jurídica tributária, com a rescisão
desta, volta a correr, pelo seu restante.
2. Com a rescisão, serão automática e plenamente restabelecidos os lançamentos
tributários já efetivados, para prevenir a decadência no curso da ação originária,
que haviam sido cancelados em razão do advento da decisão final nela proferida,
desfavorável ao Fisco.
3. A rescisão confere ao Fisco, ainda, o direito de constituir a totalidade dos
créditos tributários relativos ao período compreendido entre a data do trânsito
em julgado da decisão rescindenda e a data da prolação da decisão de
procedência da ação rescisória. Apenas a partir desta última data é que passa a
correr, por inteiro, o prazo decadencial para a constituição dos referidos créditos
tributários.” (grifos no original)
Além disso, vale esclarecer as datas essenciais para a tomada da decisão, por isso
trago o quanto apresentado no TVF:
“No presente caso, o sujeito passivo impetrou em 17/03/2000, perante a 6a Vara
Federal de Curitiba/PR, o Mandado de Segurança no 2000.70.00.005514-3, por
meio do qual pretendia obter liminar e a concessão da segurança para garantir
que a autoridade fiscal se abstivesse de exigir o recolhimento da COFINS, da qual
se dizia isento nos termos do art. 6o, inciso II, da Lei Complementar 70/91, sob a
alegação de inconstitucionalidade da cobrança com base na Lei no 9.430/96.
Em primeira e segunda instâncias foi denegada a segurança, porém o Recurso
Especial interposto perante o Superior Tribunal de Justiça/STJ (REsp no
443341/PR) foi provido, transitando em julgado em 29/09/2004, ficando a partir
Fl. 11172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.602 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.726588/2022-00
12
dessa data a Fazenda Nacional impedida de efetuar a constituição de créditos
tributários a título de COFINS e de prosseguir na cobrança de créditos tributários
de COFINS já constituídos.
Em 11/09/2006 a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional propôs a Ação
Rescisória no 3638/PR para rescindir a decisão anteriormente transitada em
julgado, a qual foi julgada procedente para rescindir o acórdão impugnado com
efeitos ex tunc, com decisão prolatada em 22 de fevereiro de 2018, a qual
transitou em julgado em 16 de agosto de 2018.
Dessa forma, no período de 29/09/2004 a 22/02/2018, a Fazenda Nacional esteve
impedida legalmente (decisão judicial então vigente fez lei entre as partes) de
efetuar a constituição e/ou cobrar os créditos já constituídos relativos à COFINS,
portanto não há que se falar em fluência de prazo decadencial ou prescricional
nesse período. “
Levando em consideração o quanto apresentado no item 3 do Parecer PGFN/CRJ/No
2740/2008, devido a essa situação atípica realmente fica a RFB impedida de lavrar o Auto de
infração entre o período que foi transitada em julgado o REsp no 443341/PR e o julgamento da
Ação Rescisória no 3638/PR, sendo que realmente qualquer situação anterior a 29/09/2004, estão
totalmente decaídos.
Rejeita-se, portanto, a arguição de decadência.
Do Depósito judicial
A Recorrente alega que em relação ao período de 01/2017 a 01/2018, deverá ser
suspensa a exigibilidade de crédito tributário em virtude do depósito judicial, suspendendo
também os efeitos da mora além do descabimento da multa de ofício (art. 151, II DO CTN).
Para resolução da situação devemos verificar algumas informações, a primeira é
que em 22/02/2022 a Recorrente apresentou manifestação informando a propositura da ação
judicial no 5029168-18.2021.4.04.7003 perante a 2a Vara Federal de Maringá/PR e a realização de
depósito judicial relativa as diferenças de COFINS do período de 01/01/2007 a 31/12/2021.
Ao passo que a Fiscalização trouxe o Despacho no 15.480/2022 (Fls. 10987/10991),
que tratou da verificação dos depósitos judiciais, restou asseverado que em relação ao período
01/2017 a 01/2018, os depósitos judiciais não correspondem ao montante integral.
Seguindo ainda a Súmula CARF no 132, devemos esclarecer que deve correr a
incidência de juros e de multa de ofício, somente sobre o valor não abrangido pelo depósito,
conforme se verifica do texto:
Súmula CARF no 132
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
Fl. 11173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.602 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.726588/2022-00
13
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em
montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge
apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.
Acórdãos Precedentes:
9303-007.539, 3201-004.265, 3201-003.090, 1302-001.502, 2201-002.132, 9101-
001.598, 1301-000.795, 9101-000.775, 3302-000.671, 1101-00.135, 1101-00.098,
101-96.857, 101-95.884, 105-15.685 e 203-08.164.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Posto isso, deve ser mantida a multa de ofício e dos juros de mora em relação aos
valores já depositados pela Recorrente.
Da glosa dos créditos de Bens e Serviços Utilizados como Insumos
Inicialmente, antes de enfrentar o mérito das glosas efetuadas, necessário se faz
analisar a legislação relativa apuração e aproveitamento desses créditos e, nesse sentido
estabelecem respectivamente a Lei no 10.833/2003 e Lei no 10.637/2002:
Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei
no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 11174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.602 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.726588/2022-00
14
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeito)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física;
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; e (Redação dada pela Lei no 14.592, de 2023)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
Fl. 11175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.602 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.726588/2022-00
15
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei
no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeito)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
Fl. 11176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.602 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.726588/2022-00
16
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física;
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; e (Redação dada pela Lei no 14.592, de 2023)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
Também deve ser observado o Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro
de 2018, a saber:
“Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na
legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
Fl. 11177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.602 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.726588/2022-00
17
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.”
Nos termos do Parecer Normativo COSIT/RFB No 05, de 17/12/2018, são
considerados insumos geradores de créditos das contribuições ”todos aqueles bens e serviços
pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na impossibilidade
mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da
empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes.”
Em vista da legislação transcrita, passa-se a analisar as questões relativas às glosas
de créditos contestadas pela interessada.
Todavia a maior parte da discussão é relacionada a provas, as quais não foram
trazidas pela Recorrente, mesmo após o acórdão ora recorrido, motivo pelo qual utilizo sua ratio
decidendi como se minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do RICARF, in verbis:.
-MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIAS Aduz que a manutenção de ambulâncias seria
insumo essencial para o desenvolvimento de sua atividade, e que sem nenhuma
justificativa teriam sido glosados créditos referentes às Notas Fiscais listadas no
Anexo 7 da autuação. Defende que em respeito ao art. 3o, II da Lei 10.833/2003
c/c. o REsp n.o 1.221.170/PR as glosas devem ser anuladas.
Contudo, não lhe assiste razão.
Na planilha trazida com a peça de defesa, fl. 10896, verifica-se que há informação
de 12 (doze) notas fiscais. Entretanto, somente em relação a três delas (74, 37,
96) há informações sobre os serviços prestados que são, respectivamente:
“Acompanhamento perícia motor de ambulância na via”; “CONSERTO E MAO DE
OBRA DE DRIVER E CORNETA, SERVIÇO EFETUADO POR MEI” e “DESCRIÇÃO DOS
PRODUTOS/SERVIÇOS: PLACA MAE SONY VAIO SVPI32AICL”.
Em vista da discriminação dos serviços e pelo CNAE dos fornecedores (CÓDIGO E
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.19-9-99 - Preparação de
documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados
anteriormente,
CÓDIGO
E
DESCRIÇÃO
DAS
ATIVIDADES
ECONÔMICAS
SECUNDÁRIAS 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica; CÓDIGO E
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de
engenharia, CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada; CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e
pessoal; instrumentos musicais, CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de
iluminação; e CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.20-
Fl. 11178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.602 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.726588/2022-00
18
0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores,
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-03 -
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 47.51-
2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de
informática, 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório,
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos
periféricos) é possível concluir que os serviços não atendem ao disposto no
Parecer Normativo Cosit no 05/2018. Portanto, não se amoldam ao conceito de
insumo.
Sobre as demais notas fiscais, constante da precitada planilha, não é possível fazer
qualquer avaliação, face a ausência de informações sobre supostos serviços.
-GUINCHO DE VEÍCULOS Consigna que no regular exercício de sua atividade, tem
que arcar com os custos de guincho de seus veículos que, porventura, tenham
problemas mecânicos ao longo da prestação do serviço.
Defende, mesmo que não se considere tal custo como essencial na prestação do
serviço, não há como se negar que, no mínimo, ele é relevante haja vista que,
embora não indispensável à prestação do serviço, ele é fundamental em virtude
das singularidades dos serviços prestados pela Impugnante.
Na planilha trazida com peça de defesa, fls. 10897/1900, verifica-se que há
informação de 25 (vinte e cinco) notas fiscais. Entretanto, somente em relação a
duas (11 e 2747) há, respectivamente, as seguintes informações “Reboque com
guincho do veículo Ford Transit Placa AUB 1457 da cidade de Mairiporã/SP para
Maringá/PR” e “SERVIÇO DE GUINCHO VEÍCULOS: TRANSIT AUB- 1457, FIAT
DUCATO AQJ-96 TRAJETO: EMPRESA MULTI FRIOS PARA BARRACÃO DE LEILÕES
KLOCKNER”.
Em vista da discriminação dos serviços é possível concluir que não se amoldam ao
conceito de insumo. Portanto, sobre os valores das precitadas notas fiscais não é
permitido apuração de crédito.
Sobre as demais notas fiscais não é possível fazer qualquer avaliação, face a
ausência de informações sobre supostos serviços.
-TRANSPORTE DE PACIENTES Aponta que no item 12 do Parecer Normativo
COSIT/RFB n.o 5/2018, a Receita Federal do Brasil expressamente reconheceria o
direito ao crédito quando, na prestação do serviço, haja a subcontratação de
outra pessoa jurídica para a realização de parcela dessa prestação.
Sustenta que de forma equivocada, teriam sido glosados insumos de
subcontratação de terceiros para a realização de transporte de pacientes,
conforme Anexo 11.
Doutra banda, constatou a fiscalização que referidas notas fiscais tratam de
locação de veículos. Logo, conforme Solução de consulta Cosit 218/2019, não é
permitido o creditamento.
Fl. 11179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.602 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.726588/2022-00
19
Na planilha apresentada com a peça de defesa, fl. 10905, há informação de duas
notas fiscais (463 e 464), mas não há discriminação dos serviços tomados,
impossibilitando qualquer avaliação.
-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES Apregoa que a autoridade administrativa
teria expressamente reconhecido que serviços de Coleta de Resíduos de Serviços
de Saúde tem o condão de gerar crédito para a empresa. Contudo, teria realizado
a glosa desses mesmos serviços em outras Notas Fiscais e sem nenhuma
justificativa plausível. Acrescenta que a essencialidade de tal serviço na sua
atividade seria evidente. O correto descarte desses materiais seria uma imposição
legal.
Na planilha trazida com peça de defesa, fl. 10901, verifica-se que há informação
de 5 (cinco) notas fiscais. Entretanto, somente em relação a duas (2683 e 400) há,
respectivamente, as seguintes informações “LOCAÇÃO DE CAÇAMBA REF. OBRA
DA AV. LAGUNA 2354 MGA-PR” e “REFERENTE À ELABORAÇÃO DO PLANO DE
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAUDE – PGRSS”.
Em vista da discriminação dos serviços é possível concluir que não se amoldam ao
conceito de insumo. Portanto, sobre os valores das precitadas notas fiscais não é
permitido apuração de crédito.
Sobre as demais notas fiscais não é possível fazer qualquer avaliação, face a
ausência de informações sobre supostos serviços.
-ANÁLISE E GESTÃO DE QUALIDADE Cita o trecho do Parecer Normativo Cosit/RFB
n.o 5/2018 “deve-se salientar que, por vezes, a legislação específica de alguns
setores exige a adoção pelas pessoas jurídicas de medidas posteriores à
finalização da produção do bem e anteriores a sua efetiva disponibilização à
venda, como ocorre no caso de exigência de testes de qualidade a serem
realizados por terceiros”.
Diz que além deste respaldo de norma administrativa, não haveria como negar
que, no serviço prestado pela empresa seria relevante que se desenvolvam testes
e controles de qualidade. Por se tratar de uma área da saúde, diretamente
relacionada à manutenção da vida.
Na planilha trazida com peça de defesa, fls. 10902/10904, verifica-se que há
informação de 10 (dez) notas fiscais. Entretanto, somente em relação a uma
(33583) há as seguintes informações “Certificação de sistema de gestão da
qualidade - PROPOSTA 433/15 - CI: F0587/16 - LANC: 15400- 17056 - AUDITORIA:
11021”.
Em vista da discriminação do serviço é possível concluir que não se amolda ao
conceito de insumo. Portanto, sobre o valor da precitada nota fiscal não é
permitido apuração de crédito.
Sobre as demais notas fiscais não é possível fazer qualquer avaliação, face a
ausência de informações sobre supostos serviços.
Fl. 11180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.602 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.726588/2022-00
20
-TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA Reporta-se ao item 9.1 do Parecer Normativo
n.o 5/2018 que prescreve “neste caso (contratação de pessoa jurídica fornecedora
de mão de obra), desde que os serviços prestados pela pessoa jurídica contratada
sejam considerados insumo nos termos decididos pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça e aqui explanados e inexistam outros impedimentos
normativos, será possível a apuração de créditos em relação a tais serviços”
Suscita que haveria violenta afronta à norma administrativa em relação à glosa de
diversas terceirizações de mão de obra, listadas no Anexo 12.
Na planilha trazida com peça de defesa, fls. 10906/10926, verifica-se que há
informação de diversas notas fiscais. Entretanto, somente em relação a duas (345
e 408) há, respectivamente, as seguintes informações “Reboque de 2 Renault
Master de Cajamar para Cuiabá e trazer 2 Master para Cajamar na empresa
Marimar” e “TAXA DE ABERTURA DE VAGA COORDENADOR OPERACIONAL
VENCIMENTO 12/05/2016”.
Em vista da discriminação dos supostos serviços é possível concluir que não se
amoldam ao conceito de insumo. Portanto, sobre os valores das precitadas notas
fiscais não é permitido apuração de crédito.
Sobre as demais notas fiscais não é possível fazer qualquer avaliação, face a
ausência de informações sobre supostos serviços.
-DEMAIS GLOSAS A SEREM ANULADAS Defende que serviços contábeis e
advocatícios, monitoramento e vigilância patrimonial, recrutamento e seleção de
colaboradores, publicidade e propaganda e dedetização e limpeza seriam
essenciais e relevantes ao desenvolvimento da atividade. Alguns seriam
decorrentes exigências legais para a regular operacionalização da empresa.
Não merece acolhida, porém, o pleito do impugnante, posto que, conforme
assinalou o Parecer Normativo COSIT/RFB No 05, de 17/12/2018, tomando-se em
conta a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e da Lei
no 10.833/2003, e nos termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de
apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços
utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de
serviços, excluindo-se, portanto, os dispêndios realizados após a finalização do
aludido processo. Igualmente, aponta o referido Parecer Normativo que as
despesas da pessoa jurídica com atividades diversas da produção de bens e da
prestação de serviços não representam aquisição de insumos geradores de
créditos das contribuições, como ocorre, v.g., com as despesas havidas nos
setores administrativo, contábil, jurídico e comercial da pessoa jurídica.
Também nesse mesmo sentido, a IN RFB no 2121/2022 explicita em seu art. 176, §
2o, XI, que “não são considerados insumos (...) bens e serviços utilizados,
aplicados ou consumidos em operações comerciais", tratando-se de expressa
vedação que alcança exatamente a hipótese em questão.
Fl. 11181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.602 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.726588/2022-00
21
Logo, não podem ser considerados insumos os gastos com serviços contábeis e
advocatícios, monitoramento e vigilância patrimonial, recrutamento e seleção de
colaboradores, publicidade e propaganda e dedetização e limpeza.
-NOTAS FISCAIS N.o 4 (14/06/2017) E 10.155 (04/02/2016)Menciona que ao longo
do Anexo V do auto de infração foram listadas diversas Notas Fiscais em que os
créditos foram glosados com a justificativa de que “não foi possível identificar o
CNPJ para verificação do CNAE”.
Diz que parte delas não foi apresentada em virtude da ausência de dever de
guarda detidamente narrada no item 3.5. Mas que duas foram encontradas após
o procedimento fiscalizatório e, em respeito ao princípio da verdade real que
norteia os processos administrativos, devem ser consideradas neste momento.
As notas fiscais citadas constam das fls. 10922/10923. Contudo, os serviços
descritos nelas “conserto de maca” e “vidro temperado para porta 10mm e mão
de obra” não subsumem-se ao conceito de insumo, impondo-se a manutenção
das glosas.
Do dever de guarda da documentação exigida
Alega a Recorrente que a fiscalização agiu com abuso de direito ao solicitar os
documentos referente ao período de janeiro de 2010 a janeiro de 2018, pois não teria obrigação
legal de possuir tais documentos, visto que teria decaído diversos períodos.
Todavia, como podemos ver da ementa trazida pela própria Recorrente, o prazo
para guarda dos documentos é o mesmo, sendo possível se proceder à constituição do crédito
tributário, e como já relatado acima, não foi verificada a decadência do período aqui analisado,
portanto não podendo se falar que a Recorrente não deveria ter documentação em relação aos
créditos tomados em sua apuração.
Da nulidade da Representação Fiscal para fins penais
Alega ainda a Recorrente que deve ser anulada a representação para fins penais,
em virtude do que foi detidamente exposto nos itens 3.4 e 3.5 e em respeito ao art. 195,
parágrafo único do CTN c/c. 5o, II e 6o da Portaria da RFB n.o 1.750/2018.
Entretando conforme súmula CARF no 28, o CARF não é compotente para se
manifestar sobre Representação Fiscal para Fins Penais, conforme se extrai do texto:
Súmula CARF no 28
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Acórdãos Precedentes:
Fl. 11182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.602 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.726588/2022-00
22
Acórdão no 303-33810, de 05/12/2006 Acórdão no 296-00105, de 10/02/2009
Acórdão no 201-81384, de 03/09/2008 Acórdão no 106-16727, de 23/01/2008
Acórdão no 201-78848, de 09/11/2005 Acórdão no 106-13820, de 18/02/2004
Portanto não sendo possível analisar possível nulidade da Representação Fiscal para
Fins Penais.
Conclusão
Em vista do exposto, voto em não conhecer de parte do Recurso Voluntário, por
preclusão, e, na parte conhecida, por rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, em lhe dar
parcial provimento para cancelar a exigência de multa e juros sobre o valor correspondente ao
depósito judicial parcial.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 11183
DF CARF MF
Original